Tribunal: TJMT
Processo: 1030309-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030309-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0001-76 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 16.590.234/0064-50 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LC no 190/2022. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO AJUIZADA ATÉ 29.11.2023. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO NO PERÍODO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO QUANTO AOS VALORES NÃO PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação instaurado, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, em razão de decisão da Vice-Presidência desta Corte que determinou o reexame do acórdão anteriormente proferido, diante da possível desconformidade com a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1.266 alcança a impetrante, considerada a circunstância de ter ajuizado a ação até 29.11.2023; e (ii) saber se a ausência de recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do tributo durante todo aquele exercício, sem prejuízo da preservação dos valores eventualmente já pagos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1.266, assentou que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do ICMS-DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança em 10.08.2022, inserindo-se, portanto, no marco temporal definido pela Suprema Corte para incidência da modulação.

5. O acervo processual revela, ainda, que o comprovante juntado aos autos refere-se ao pagamento do mês de dezembro de 2021, o que evidencia a ausência de recolhimento do DIFAL ao longo do exercício de 2022, em compatibilidade com a hipótese fático-jurídica ressalvada pelo precedente vinculante.

6. Em tais condições, o acórdão anteriormente proferido mostra-se parcialmente incompatível com a orientação superveniente do STF, impondo-se a retratação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos entre 01.01.2022 e 31.12.2022, limitada, porém, aos valores não recolhidos pela impetrante nesse período.

7. A modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza a restituição dos valores efetivamente pagos no exercício de 2022, os quais permanecem hígidos, porquanto a ressalva firmada pela Corte restringe-se à inexigibilidade das exações não adimplidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança, declarando a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, em relação às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, limitada aos valores não recolhidos pela impetrante no período de 01.01.2022 a 31.12.2022.

Tese de julgamento: "
1. A modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1.266 afasta, exclusivamente no exercício de 2022, a exigência do ICMS-DIFAL em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e que não tenha recolhido o tributo naquele exercício. 2. Reconhecida a incidência da modulação no caso concreto, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL abrange todo o período de 01.01.2022 a 31.12.2022, apenas quanto aos valores não pagos. 3. Os valores efetivamente recolhidos permanecem válidos, sendo incabível repetição de indébito em relação a eles.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação de recurso, em cumprimento à determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, que, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

O acórdão restou assim ementado (Id. 310988852 - Pág. 1 e 2):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 impõe o sobrestamento automático dos processos; (ii) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal ou apenas à nonagesimal; e (iii) estabelecer se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 produzem efeito vinculante e eficácia imediata.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral não impõe sobrestamento automático dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma (RE 1.426.271 – Tema 1.266).

4. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, assentando que a exigência do ICMS-DIFAL sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

5. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde sua proclamação em Plenário, independentemente do trânsito em julgado (CF/1988, art. 102, § 2o).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral não implica sobrestamento automático dos processos, salvo determinação expressa do relator no recurso paradigma. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a exigência a partir de 05/04/2022. 3. As decisões do STF em sede de controle concentrado produzem efeitos vinculantes e imediatos desde sua proclamação."

Em atenção à determinação judicial para manifestação nos autos após o julgamento do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, a impetrante, AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A., interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos em 26/11/2025.

No apelo especial, sustentou violação ao art. 3o da LC no 190/2022, bem como aos arts. 489, §1o, 927 e 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando, em suma, que o acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante superveniente firmado no Tema 1.266/STF e que, no caso concreto, estariam presentes os requisitos da modulação estabelecida pela Suprema Corte, porquanto a ação teria sido ajuizada antes de 29/11/2023 e não teria havido recolhimento do DIFAL no exercício de 2022.

No Recurso Extraordinário, a recorrente apontou violação aos arts. 146, 150, III, “b”, 155, §2o, XII, e 102, III, da Constituição Federal, reiterando a necessidade de observância da anterioridade anual e, sobretudo, a incidência da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066, em 29/11/2023, e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Consta, ainda, certidão lavrada pela Secretaria Judicial da Vice-Presidência atestando o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões aos recursos excepcionais interpostos, considerada a suspensão do expediente nos dias 16 e 17/02/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em decorrência de decisão da Vice-Presidência desta Corte que, após o julgamento da modulação do Tema 1.266 (RE 1426271/CE), sob o regime de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos ao órgão que proferiu o acórdão recorrido para reexame, diante da possível divergência com a orientação firmada pela Suprema Corte.

Versam os autos sobre mandado de segurança preventivo impetrado por Arezzo Indústria e Comércio S.A. em face de ato imputado à autoridade fazendária do Estado de Mato Grosso, com o propósito de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente, no exercício de 2022, sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Estado. Em primeiro grau, a segurança foi denegada. Sobreveio apelação da impetrante, à qual foi dado parcial provimento por decisão monocrática, para reconhecer a inexigibilidade do tributo apenas até 05.04.2022, admitindo-se a cobrança a partir dessa data. Contra tal pronunciamento, foi interposto agravo interno, posteriormente desprovido pelo colegiado.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se, agora, à verificação da incidência, no caso concreto, da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266, especialmente no ponto em que assentado que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Eis o teor da ementa da decisão colegiada (Id. 310988852 - Pág. 1 e 2):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível manejada contra sentença denegatória de mandado de segurança preventivo, visando à suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 impõe o sobrestamento automático dos processos; (ii) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita cumulativamente às anterioridades anual e nonagesimal ou apenas à nonagesimal; e (iii) estabelecer se as decisões do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078 produzem efeito vinculante e eficácia imediata.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral não impõe sobrestamento automático dos processos, sendo necessária determinação expressa do relator no recurso paradigma (RE 1.426.271 – Tema 1.266).

4. O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, assentando que a exigência do ICMS-DIFAL sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

5. As decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e efeito erga omnes desde sua proclamação em Plenário, independentemente do trânsito em julgado (CF/1988, art. 102, § 2o).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de repercussão geral não implica sobrestamento automático dos processos, salvo determinação expressa do relator no recurso paradigma. 2. A cobrança do ICMS-DIFAL prevista na LC no 190/2022 está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, sendo legítima a exigência a partir de 05/04/2022. 3. As decisões do STF em sede de controle concentrado produzem efeitos vinculantes e imediatos desde sua proclamação."

Nota-se que, no curso da tramitação destes autos, sobreveio decisão de modulação do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal que alterou o posicionamento da jurisprudência em relação a matéria. Com o desfecho definitivo desse tema, foi determinado o encaminhamento para juízo de retratação, ante a possibilidade de desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido e o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

Passo, pois, ao reexame da matéria.

1.

TEMA 1.266 DO STF – MODULAÇÃO ESTENDIDA PARA O ANO DE 2022 DESDE QUE CUMPRIDOS REQUISITOS

A decisão anteriormente proferida, mantida pelo acórdão que negou provimento ao agravo interno, alinhou-se ao entendimento então prevalente, no sentido de que a cobrança do ICMS-DIFAL prevista na Lei Complementar n. 190/2022 sujeitava-se apenas à anterioridade nonagesimal, reputando legítima a exigência a partir de 05.04.2022.

Àquela altura, o fundamento determinante residia na compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078, segundo a qual a LC n. 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a sistemática de repartição da receita tributária, atraindo, por expressa opção legislativa, apenas a
vacatio legis
correspondente à anterioridade nonagesimal.

Conforme decidido pelo STF, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, e a Corte fixou que a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS submete-se apenas à anterioridade nonagesimal, com afastamento da incidência da anterioridade anual.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal promoveu a modulação dos efeitos do julgado para estabelecer que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023 e que deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

A propósito, confiram-se as teses do Tema 1.266 do STF:

Tema 1266/STF – Tese: I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

A partir desse precedente vinculante, a análise da causa deixa de gravitar unicamente em torno da incidência, em abstrato, da anterioridade anual ou nonagesimal, passando a exigir, em concreto, a verificação do enquadramento da parte impetrante na hipótese modulada pelo Supremo Tribunal Federal. E, sob esse prisma, o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara efetivamente revela desconformidade parcial com a orientação superveniente da Suprema Corte.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou o mandado de segurança em 10 de agosto de 2022, portanto dentro do marco temporal definido pela Suprema Corte, circunstância que a insere no âmbito de incidência da modulação de efeitos. De igual modo, verifica-se que o comprovante anexo aos autos (Id. 149762415 - Pág. 1), refere-se ao pagamento do mês de dezembro de 2021, o que evidência a ausência de recolhimento do DIFAL ao longo do exercício de 2022.

À luz do quadro processual devolvido para retratação, e considerando que a própria Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para adequação ao precedente vinculante, mostra-se suficiente, neste momento, reconhecer que a moldura fático-processual descrita no processo é compatível com a hipótese ressalvada pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL relativamente aos fatos geradores ocorridos no exercício financeiro de 2022 quanto aos valores não recolhidos pela impetrante naquele período.

Ademais, cumpre esclarecer que a própria modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal condicionou seus efeitos aos tributos não pagos no exercício de 2022, o que implica a preservação da validade das cobranças efetivamente recolhidas, com afastamento de qualquer possibilidade de repetição de indébito em relação aos valores já adimplidos.

Assim, a decisão agravada merece reforma para adequação ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com reconhecimento, no caso concreto, da inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 apenas quanto aos valores não recolhidos, de modo a manter hígidas as exações já pagas.

Desta forma, a segurança deve ser concedida em maior extensão do que a anteriormente reconhecida, para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL não apenas até 05.04.2022, mas por todo o período compreendido entre 01.01.2022 e 31.12.2022, observados os limites subjetivos e objetivos da demanda.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, retrato-me do entendimento anteriormente adotado para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., a fim de reformar integralmente a sentença e conceder a segurança, para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação ao exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, em favor da impetrante, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da repercussão geral.

Em consequência, fica afastada a exigência do tributo durante todo o período de 01.01.2022 a 31.12.2022, substituindo-se, nesse ponto, o entendimento anteriormente firmado que admitia a cobrança a partir de 05.04.2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026